Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-78.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. LIBERDADE DE CONTRATAR. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por GEDAIAS VIEIRA DA SILVA em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em seu recurso alega que diminuição de crédito sem prévia notificação do correntista é abusiva. Pede a reforma da sentença para que o limite de crédito seja restabelecido.

2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentados juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Defiro a assistência judiciária.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 32403844).

4. O documento de ID 32402852 demonstra que em 25/05/2021 o recorrente notificou o autor acerca da diminuição do crédito. Além disso, não há que se falar em diminuição abrupta, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes possui cláusulas claras acerca da política de concessão de crédito, tendo o autor ciência inequívoca dos critérios da sua concessão.

5. Ademais, a concessão de crédito depende de análise do risco a ser realizada pela instituição financeira, encontrando-se a negativa ao abrigo da liberdade de contratar. Precedente: ((Acórdão 1308649, 07002933520208070008, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade suspendo na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.